Tribunal: TJES
Processo: 5010436-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010436-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JESUS FERREIRA ELER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que a hipótese dos autos (custeio dos honorários periciais) não se enquadra em nenhuma das prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento.

2 - Conforme entendimento já firmado por esta Corte de Justiça em idêntica hipótese “
Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005890-98.2021.8.08.0000
, Magistrado:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
07/Jul/2023
).

3 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5010436-60.2025.8.08.0000

Agravante:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Agravado:
Jesus Ferreira Eler

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id. 14712066,
por meio da qual não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade decorrente do não cabimento.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, acerca do cabimento do agravo de instrumento, a pretexto de que
“A matéria aqui discutida é a transferência do encargo de pagamento dos honorários periciais, como dito acima, ou seja, estamos tratando de produção de prova, ocorrendo a medida da redistribuição do ônus probatório em violação ao Código de Processo Civil (art. 95)”

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio da qual fixou honorários periciais em R$ 2.039,58 (dois mil e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) a serem custeados pela parte requerida.

De plano, consigno que o presente recurso desafia decisão unipessoal nos termos do art. 932, inciso III do CPC, que autoriza a relatora a não conhecer de recurso inadmissível.

Afinal, o art. 1.015 do CPC, apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Como se vê, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que a hipótese dos autos (custeio dos honorários periciais) não se enquadra em nenhuma das prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento.

Nem se diga que, no caso vertente, deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Nesse sentido, TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009090-79.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2023, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004605-07.2020.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2021.

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, conforme entendimento já firmado por esta Corte de Justiça em idêntica hipótese “
Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005890-98.2021.8.08.0000
, Magistrado:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
07/Jul/2023
).

O mero argumento de que a fixação dos honorários pode gerar impacto orçamentário
não configura urgência processual
,
tratando-se de consequência inerente ao cumprimento de decisões judiciais. Assim, não há fundamento para afastar a regra do art. 1.015 do CPC.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.